Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-39.2008.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000189-39.2008.8.14.0096

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: EDIRLEY MACEDO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §2º, IV, DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. RECURSO MINISTERIAL QUE NÃO SE INSURGE NO TOCANTE À REPRIMENDA COMINADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do que preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação regula-se pela pena aplicada, nos termos fixados no art. 109 do referido Codex.

2. No caso, ainda que diante de recurso ministerial, a impugnação apresentada, todavia, restringe-se, tão somente, à mudança do regime de cumprimento de pena. Assim, o
quantum
da reprimenda irrogada ao réu não pode ser alterado de modo a agravar a situação do apenado, pela vedação do
non reformatio in pejus,
exegese do art. 617, do Código de Processo Penal Brasileiro.

3
.
Hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois, condenado o réu à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, consoante os termos do art. 109, inciso IV, do CPB, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, superado entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e prolação da sentença condenatória.

4. Recuso conhecido, sendo declarada extinta a punibilidade do acusado. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em declarar
extinta a punibilidade
do acusado em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA (ID 19299721), que condenou o réu
EDIRLEY MACEDO DE SOUSA,
como incurso no tipo penal elencado no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a ser cumprida em regime de prisão domiciliar.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19299717) que na madrugada do dia 01/01/2008, na Sede do Brasilino, localizada no Município de São Francisco do Pará, o apelado em epígrafe, mediante emprego de arma branca, desferiu um golpe na altura do abdômen da vítima José Weliton da Silva Araújo, vulgo “Vaca”, provocando-lhe lesão corporal de natureza grave.

Em
razões recursais
(ID 19299721), o RMP insurge-se, estritamente, no tocante ao regime de cumprimento de pena aberto imposto pelo juízo ao acusado, de vez que em absoluta dissonância com a avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, que determinam a imposição de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dicção do art. 33, §3º, do Códex Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 19299747), roga a defesa, preliminarmente, seja declarada extinta a punibilidade do acusado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Relativamente ao mérito, clama pelo conhecimento e improvido do esmero ministerial.

Recurso defensivo não recebido pelo Juízo de 1º Grau, diante de sua certificada intempestividade, nos termos da Decisão à ID 19299736.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO dos recursos, porque atendidos os

requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO dos dois,

devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. Com isso, caso seja

improvido Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, faz-se necessário

a aplicação da prescrição retroativa nos termos do art. 110, § 1° do Código Penal”.

É o relatório.

À Douta revisão, com inclusão de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso ministerial.

1. Da extinção da punibilidade do réu em face da Prescrição retroativa:

Analisando acuradamente os autos, observa-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória relativa à tese arguida pelo
Parquet
em sua irresignação, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, relativa ao crime irrogado na sentença ao apelado.

Como cediço, nos termos do que preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação regula-se pela pena aplicada, nos termos fixados no art. 109 do referido Codex.

O caso em comento, no entanto, é marcado por uma particularidade, em face da interposição de recurso pelo Órgão Ministerial. A impugnação apresentada, todavia, restringe-se, tão somente, à mudança do regime de cumprimento de pena. Assim, observa-se que o
quantum
da reprimenda irrogada ao réu não pode ser alterado de modo a agravar a situação do apenado, pela vedação do
non reformatio in pejus,
exegese do art. 617, do Código de Processo Penal Brasileiro.

In casu
, verifica-se que se está diante de um caso de
prescrição da pretensão punitiva

estatal na modalidade retroativa.

Colhe-se que o réu foi condenado, como incurso no tipo penal do art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, a ser cumprida em regime de prisão domiciliar.

Consoante os termos do art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional, no caso, portanto, é de
08 (oito) anos
.

A
denúncia foi recebida em 10/06/2008
(ID 19299718, pág. 35), e a
sentença foi prolatada em 21/02/2020
(ID 19299721, pág. 10), sendo este o último marco interruptivo do lapso prescricional.

O réu foi citado pessoalmente e o processo não permaneceu suspenso.

Dos marcos interruptivos acima apontados, portanto, nota-se o transcurso de prazo superior ao necessário, na hipótese, à prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa,
já que alcançado período aproximado de 11 anos e 08 meses.

O juízo sentenciante, inclusive, em sua decisão, salienta:

“Considerando a pena em concreto estipulada, declaro desde logo a ocorrência da prescrição do art. 109, IV, c/c art. 110, ambos do Código Penal, com eficácia condicionada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão para a acuação sem majoração da pena, com fundamento nos princípios da encomia e efetividade processual.”

Assim, verificada a prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito recursal.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade do réu EDIRLEY MACEDO DE SOUSA
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024